Tribunal: STF
Processo: RE 1317366
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.